Tribunal: TJDFT
Processo: 0720797-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEGATIVA APÓS A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DO TERMO DE RESPONSABILIDADE. REVERSÃO DO DÉBITO AO PACIENTE. NÃO CABÍVEL. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. RECURSO DO HOSPITAL RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Haja vista que houve a assunção da carteira de beneficiários da ré pela UNIMED-FERJ, com efeitos aos processos cíveis ajuizados pelos consumidores, e diante da devida comprovação, bem como do comunicado oficial da ANS, é cabível a substituição do polo passivo, uma vez que não há prejuízo à assistência dos beneficiários.
2. A relação contratual discutida nos autos se submete ao Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, não há dúvida de que se aplica ao caso a “responsabilidade solidária” entre todos que compõe a cadeia de consumo (arts. 7o, § único e 25, §1o, do CDC), no que diz respeito à legitimidade para responder por eventuais danos causados aos consumidores.
3. Aplica-se a responsabilidade objetiva do hospital por eventuais falhas na prestação do serviço (CDC, artigos 2o, 3o e 14 do CDC), bastando, portanto, a comprovação da existência do dano e do nexo causal, dispensada a demonstração da existência de dolo ou culpa por parte do fornecedor. 3.1. Em contrapartida, o § 3o do art. 14 do CDC enumera as hipóteses excludentes de responsabilidade, afastando a teoria do risco integral. Basta a fornecedora de serviços demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que houve culpa exclusiva da apelada ou de terceiros, para que fique isenta de responsabilidade, o que não ocorreu no caso em apreço.
4. Em que pese haja a possibilidade de que a paciente responda pelos custos dos serviços prestados pelo hospital, os quais o plano de saúde negue a cobertura, não é o caso destes autos. 4.1. Primeiro, porque não fora juntado aos autos o termo de responsabilidade supostamente assinado pela autora. 4.2. Segundo, porque a autora acreditou e foi levada a crer que a operadora de plano de saúde cobriria os procedimentos, e o próprio formulário de reversão de conta evidencia que a paciente/responsável não estava ciente da negativa.
5. Pelos documentos juntados aos autos, o procedimento havia sido autorizado pelo plano de saúde, e posteriormente foi negado. Quando de sua negativa, a autora já havia realizado a cirurgia. O formulário de reversão de conta é datado de 09/02/2023, sendo que a cirurgia foi realizada em 30/09/2022. Em verdade, a paciente deve ser informada previamente acerca da negativa de cobertura, a fim de que possa se organizar financeiramente, de modo que não viole o dever de informação prévia e adequada ao consumidor, previsto no art. 6o do CDC.
6. Recurso da parte autora não conhecido. Recurso da 1a ré conhecido e desprovido.